Tribunal: TJES
Processo: 0001237-27.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001237-27.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS CONTRA FILHAS MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 215-A. IMPOSSIBILIDADE. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PRATICADO EM 2006 PARA O

ART. 214 DO CP (REDAÇÃO REVOGADA). MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CONDENAÇÕES E DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 48 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a cada uma das vítimas, por crimes previstos nos arts. 217-A e 213, §1º, do Código Penal.

A defesa requer absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, desclassificação do art. 217-A para o art. 215-A do CP, aplicação do art. 214 do CP para o crime cometido contra Carolina, afastamento do crime continuado, decote da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e exclusão dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação;

(ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP);

(iii) analisar a incidência retroativa do art. 214 do CP (revogado) em relação aos fatos anteriores à Lei nº 12.015/2009;

(iv) avaliar o afastamento do crime continuado e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; e

(v) examinar a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As provas orais, especialmente as declarações coerentes e firmes das vítimas Carla e Carolina, corroboradas por testemunhos e elementos contextuais, comprovam a materialidade e a autoria dos delitos. Em crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial relevância quando harmônica e coerente com o conjunto probatório.
5. Não cabe desclassificação para o art. 215-A do CP, pois as condutas configuram atos libidinosos e conjunção carnal com menores de 14 anos, tipificados no art. 217-A do CP, sendo irrelevante o consentimento ou a intensidade do ato.

6. Quanto aos abusos contra Carolina, praticados em 2006, anterior à vigência da Lei nº 12.015/2009, aplica-se o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, desclassificando-se a conduta para o revogado art. 214 do CP (atentado violento ao pudor).
7. O afastamento do crime continuado é incabível, ante a narrativa de múltiplos abusos, em consonância com o entendimento do STJ (Tema 1202), que admite a fração máxima de aumento diante da reiteração prolongada de condutas sexuais.

8. Mantém-se a agravante do art. 61, II, “f”, cumulada com a majorante do art. 226, II, do CP, pois as hipóteses não configuram bis in idem: a primeira refere-se à coabitação/domínio familiar; a segunda, à ascendência.
9. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é devida, pois o dano decorre in re ipsa dos crimes sexuais cometidos em contexto familiar. O valor de R$ 30.000,00 por vítima é razoável e proporcional à gravidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para desclassificar os crimes praticados contra a vítima Carolina Porto de Jesus para o tipo do art. 214 do CP (redação anterior à Lei nº 12.015/2009), mantendo-se a condenação pelos crimes do art. 217-A do CP (em relação à vítima Carla Porto de Jesus), o reconhecimento do crime continuado, a agravante do art. 61, II, “f”, e os danos morais fixados.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar condenação em crimes sexuais.

Em crimes praticados antes da Lei nº 12.015/2009, aplica-se retroativamente o art. 214 do CP (revogado), por ser mais benéfico ao réu.

É possível a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 226, II, do CP, por incidirem em fundamentos distintos.

O dano moral decorrente de crime sexual cometido em ambiente familiar configura-se
in re ipsa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 214 (revogado), 217-A, 61, II, “f”, 226, II, e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1202 (REsp 2.049.969/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2024).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001237
-
27
.20
2
0
.8.08.00
16

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por
ANTONIO CARLOS DE JESUS
,
em face da
sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 48 (quarenta e oito) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a cada uma das vítimas,
a
título de danos morais, pela prática dos crimes tipificados no artigo 217-A (contra vítimas diversas) e artigo 213, §1º (em relação uma vítima), todos do Código Pena
l.

Recurso interposto

pela defesa do apelante
,

pugnando
pela absolvição do apelante em razão de alegada insuficiência de provas capazes de ensejar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime previsto no artigo 217-A para o crime do artigo 215-A, ambos do Código Penal, desclassificação para o crime previsto no artigo 214 do Código Penal (em relação ao crime praticado contra Carolina), afastamento do crime continuado, decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, e, por fim, o afastamento dos danos morais arbitrados.

V
erifico que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, para que seja conhecido o recurso em exame
.

Almeja a defesa alcançar a absolvição do apelante, sustentando, para tanto, a inexistência de prova suficiente de que tenha praticado o crime de estupro de vulnerável a ele imputado.

Narra a exordial acusatória que:

“
Extrai-se dos autos que instrui a presente que no final do ano de 2009, por volta das 05h00min, na localidade de São José da Bela Vista, zona rural deste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe praticou ato libidinoso e conjunção carnal com sua filha,
Carla Porto de Jesus
, que à época contava com 10 (dez) anos de idade, voltando a praticar o abuso, mediante ameaça, quando a vítima contava com 14 anos de idade.

Não satisfeito em data e horário não informados, no ano de 2006, na localidade do Angá, zona rural deste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe praticou atos libidinosos diverso da conjunção carnal com sua outra filha, Carolina Porto de Jesus, quando esta contava com menos de 05 (cinco) anos de idade, tudo consoante termo de declaração de fls.07/08 e de fls. 09/09-V, respectivamente.

A vítima-
Carla Porto de Jesus
- relata que os abusos ocorreram em duas oportunidades. Na primeira oportunidade os fatos ocorreram quando denunciado e vítima retornavam para casa, eis que haviam saído de madrugada para levar a mãe e outros dois irmãos da vítima até a rodoviária de Venda Nova do Imigrante/ES para que estes pudessem viajar. Quando estavam voltando para casa, de carro, já na localidade de São José da Bela Vista (“macaco”), o denunciado parou o veículo para urinar, momento em que ao retornar para o carro começou a despir a vítima, mantendo com ela relação sexual.

Registra-se que após o ato o denunciado ameaçou cortar os dedos da infante caso ela contasse os fatos para alguém, provocando forte temor à criança que sequer compreendia a dimensão da conduta do pai, não tendo sequer a ideia de que a prática de tal ato seria imoral, muito menos ilícita.

Segundo informa a vítima, após o primeiro abuso sexual, o genitor da vítima, ora denunciado, não mais tentou penetrá-la, entretanto, passava as mãos em suas pernas e a ficava observando tomar banho pela janela do banheiro.

Quando a vítima completou 13 anos de idade, ao perceber que o denunciado estava voltando a assediá-la, resolveu fugir de casa indo residir com o namorado.

Insta salientar que a união dos jovens durou pouco tempo, pois Carla resolveu se separar aos 14 anos de idade, ocasião em que já estava grávida de seu companheiro, vindo a retornar para a residência de sua família.

Ademais, segundo declarações da vítima, na segunda oportunidade, o estupro ocorreu quando a vítima tinha 14 (catorze) anos de idade, pouco tempo depois de ter concebido o primeiro filho.

A vítima explicita que os atos se deram quando estava sozinha na residência com seu pai, momento em que o denunciado adentrou no quarto, conversou sobre assuntos aleatórios e, logo em seguida, tirou as roupas da vítima e penetrou-a pela segunda vez, ameaçando cumprir com a promessa de cortar seus dedos caso ela contasse sobre os fatos para alguém.

Conforme narrado alhures a conjunção carnal ocorreu em duas oportunidades, sendo a 1ª quando a vítima possuía 10 (dez) anos de idade e a 2ª quando contava com 14 (catorze) anos de idade, sem o seu consentimento.

Quando completou 15 anos de idade Carla voltou a morar com Gerson, pai de sua filha e contou-lhe sobre o ocorrido.

Em relação à vítima - Carolina Porto de Jesus - esta narra em sede policial que o denunciado abusou dela em várias ocasiões quando tinha aproximadamente cinco anos de idade. Que tais abusos ocorriam normalmente quando estavam sozinhos em casa, momento em que o denunciado levantava o vestido da vítima, abaixava sua calcinha e passava as mãos em sua vagina e seios, sem, contudo, penetrá-la. Ademais, ameaçava a vítima dizendo que caso ela contasse sobre os atos para alguém iria agredi-la com um chicote. [...]”

DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A tese defensiva de insuficiência de provas não merece acolhimento.

A
materialidade
e a
autoria
dos crimes encontram-se fartamente demonstradas no arcabouço probatório, especialmente pela prova oral colhida em juízo. Conforme a jurisprudência, em crimes de natureza sexual, praticados na clandestinidade, a
palavra da vítima assume especial relevância probatória
, desde que coerente e amparada por outros elementos, como ocorre no presente caso.

As vítimas,
Carla Porto de Jesus
e
Carolina Porto de Jesus
, apresentaram relatos coerentes e detalhados. Carla confirmou ter sofrido conjunção carnal aos 10 e, posteriormente, aos 14 anos. Carolina narrou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, iniciados por volta dos 05 anos. Os depoimentos foram corroborados pelo ex-companheiro de Carla e por sua mãe e irmão, que relataram desconfiança e o contexto de violência doméstica e familiar. A negativa do réu mostra-se isolada.

Desse modo, o conjunto probatório é seguro e hábil para manter o édito condenatório.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP)

Não prospera o pleito subsidiário de desclassificação para o crime de Importunação Sexual (art. 215-A do CP), na medida em que o crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A do CP) se consuma com a prática de conjunção carnal ou
qualquer ato libidinoso
com menor de 14 anos, independentemente da intensidade do ato ou do consentimento.

No caso, as condutas foram praticadas contra as vítimas quando estas eram menores de 14 anos, encaixando-se perfeitamente na figura típica do art. 217-A do CP, sendo incabível a desclassificação.

DA APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI PENAL – ARTIGO 214 DO CÓDIGO PENAL

Assiste razão à defesa, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, quanto à aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica em relação aos crimes cometidos contra a vítima
Carolina Porto de Jesus
.

Conforme a exordial acusatória, os abusos contra Carolina ocorreram no ano de
2006,
ou seja,
anteriormente à vigência da Lei
nº
12.015/2009
, que revogou o art. 214 do CP e introduziu o art. 217-A do CP.

Assim, em relação aos atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados contra Carolina (com menos de 5 anos em 2006), deve ser aplicada a figura do revogado
artigo 214 do Código Penal
(Atentado Violento ao Pudor), em sua redação anterior, por ser mais benéfica, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Em relação à vítima
Carla Porto de Jesus
, o pleito não procede, uma vez que a própria vítima asseverou que o primeiro abuso ocorreu ao final de
2009
(após a entrada em vigor da Lei nº 12.015/2009) e o segundo em 2013, incidindo, portanto, o art. 217-A do CP.

DA IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO

O pedido de afastamento do crime continuado, em relação aos crimes praticados contra Carolina, não deve ser acolhido. Explico.

Conforme o Tema Repetitivo nº 1202 do STJ, é possível a aplicação da fração máxima de majoração do crime continuado (art. 71 do CP) em crimes sexuais, como no caso, quando o longo período de tempo e a recorrência das condutas permitem concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições. A vítima Carolina narrou ter sido abusada "em várias ocasiões" quando tinha aproximadamente cinco anos.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'F', DO CP

Não há
bis in idem
na aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, 'f' (prevalecendo-se de relações domésticas/coabitação), e da causa de aumento do art. 226, II, do CP (ascendência/autoridade).

Conforme o Tema Repetitivo nº 1202 do STJ (
REsp 2049969/DF
), as circunstâncias são distintas: a majorante se refere à
autoridade
, e a agravante às
relações domésticas/coabitação
. A dupla aplicação só configura
bis in idem
se houver apenas a relação de autoridade, o que não é o caso, pois o réu se prevaleceu da
relação doméstica/familiar
com suas filhas, que com ele coabitavam, para a prática dos delitos.

DA IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais
ex delicto
, fixada na r. Sentença no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada vítima, deve ser mantida.

Conforme a jurisprudência, em casos de crimes que envolvem violência doméstica ou sexual, o dano moral ocorre
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato criminoso.

Nessa senda, o valor arbitrado se mostra razoável e proporcional à gravidade da conduta (crimes sexuais reiterados e em contexto familiar) e ao abalo psicológico e trauma sofridos pelas vítimas, mormente por serem filhas do réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para
desclassificar
os crimes praticados contra a vítima
Carolina Porto de Jesus
(atos libidinosos diversos da conjunção carnal ocorridos em 2006) para o tipo penal previsto no revogado
artigo 214 do Código Penal,
mantendo, no mais, a r. Sentença, inclusive a condenação pelo art. 217-A do CP em relação à vítima Carla Porto de Jesus e os demais pontos (crime continuado, agravante do art. 61, II, 'f', e danos morais), devendo a pena do apelante ser redimensionada pelo Juízo
a quo
em conformidade com esta decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.